Tribunal: TJDFT
Processo: 0028300-95.2003.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0028300-95.2003.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GIOVANI NUNES RODRIGUES EMBARGADO: VIACAO RIACHO GRANDE LTDA, VIBRA ENERGIA S.A D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por GIOVANI NUNES RODRIGUES (ID 55266014) contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 55193445). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, aos embargados para contrarrazões. À Secretaria para retificar o polo da demanda. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de fevereiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator